Tribunal: TJMT
Processo: 1029590-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029590-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 818.230.371-00 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1029590-13.2023.8.11.0003.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: CLEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO.

DATA DE JULGAMENTO: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2) O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3) Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4) Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente na demora do restabelecimento de energia elétrica na residência da parte autora, situação que permaneceu por mais de 10 (dez) dias.

5) Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6)
Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

7) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8) Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024